Tribunal: STF
Processo: AI 66055
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
Prazo do recurso. Doença do advogado. Não constitui, em princípio, motivo de força maior, não interrompendo, portanto, o curso do prazo. Falta de comprovação de que não se realizou o ato por justa causa. Sendo dois os agravos, negou-se provimento a um, não se conhecendo do outro.